Tribunal: TJMT
Processo: 1007917-41.2023.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007917-41.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PETTERSON JHONATHAN FIGUEIREDO DA CRUZ - CPF: 049.048.651-70 (EMBARGANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), KEVILY CAROLINI CRISPIN POICHE - CPF: 045.434.411-25 (EMBARGANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA - CPF: 077.197.161-32 (EMBARGANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), RANGEL FELIX SANTANA - CPF: 051.791.641-09 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR DE ARRUDA SANTANA - CPF: 072.663.151-58 (EMBARGANTE), DAVID HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 053.274.411-05 (EMBARGANTE), WESLYN RUSLAM DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 072.093.221-16 (EMBARGANTE), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA - CPF: 049.025.831-00 (EMBARGANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), CEZAR THIAGO SILVA SANTOS - CPF: 058.322.001-01 (EMBARGANTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), SAMUEL COSTA RODRIGUES - CPF: 080.046.051-09 (EMBARGANTE), WESLEY VINICIUS DE MOURA registrado(a) civilmente como WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (EMBARGANTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO VINICIUS PRADO FERREIRA - CPF: 053.329.551-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS YICARO BEZERRA - CPF: 063.749.361-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CLAUDIO DA SILVA - CPF: 035.668.671-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA - CPF: 059.629.181-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VINICIUS PRADO FERREIRA - CPF: 053.329.551-38 (EMBARGANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), MATHEUS YICARO BEZERRA - CPF: 063.749.361-32 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Organização criminosa. Estelionato eletrônico. Alegação de omissão. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por condenado contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que manteve sua condenação pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e estelionato eletrônico (art. 171, § 2o-A, do CP), com reconhecimento de continuidade delitiva
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à individualização da conduta do embargante no crime de organização criminosa; e (
ii
) saber se houve ausência de fundamentação quanto à fração de aumento da pena aplicada pela continuidade delitiva no crime de estelionato eletrônico.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada a vinculação do embargante à organização criminosa, individualizando sua atuação no núcleo de execução e evidenciando sua participação estável e consciente.

4. A majoração da pena em razão da continuidade delitiva foi devidamente fundamentada com base em elementos objetivos constantes dos autos, especialmente a reiteração de condutas com modus operandi semelhante, número de vítimas e período de atuação.

5. O recurso tem nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida, sem configurar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inviável o acolhimento dos embargos de declaração com tal finalidade.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada pelo acórdão, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais ou constitucionais indicados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não configura omissão o acórdão que expressamente individualiza a conduta do réu e fundamenta sua condenação por organização criminosa. 2. A majoração da pena por continuidade delitiva é válida quando baseada em elementos objetivos constantes dos autos. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. É desnecessária a citação literal de dispositivos legais para caracterizar o prequestionamento quando a matéria é devidamente enfrentada no julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV, LV, XLVI e 93, IX; CP,
arts
. 59, 68, 71 e 171, § 2o-A; CPP, art. 619; L. n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021; STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rennan Weslley Vieira Rocha
d
a Silva

contra o acórdão prolatado no dia
28 de maio de 2025
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos
da Apelação Criminal
n.
1007917-41.2023.8.11.0042
, para que
seja m sanado s o s vício s de omissão

supostamente existente
s
no seu conteúdo.

O
embargante sustenta
,
nas razões que se encontram no ID
291248854
, que o acórdão embargado é
omisso
em relação à manutenção da
sua
condenação pela prática do crime previsto no art
. 2o
da
Lei 12.850/13
, pois
“
Ausente nos autos qualquer descrição clara e objetiva quanto ao papel exercido por Rennan Weslley dentro da alegada estrutura criminosa
” e
em relação à majoração da pena do crime de
estelionato eletrônico pela continuidade delitiva, pontua que
“
Não há nos autos elementos objetivos que apontem o número de vítimas, os valores envolvidos, as datas dos supostos fatos ou qualquer outro dado mínimo que justifique a majoração máxima da pena
”.
Ao final,
prequestiona
o
art. 2o da Lei

12.850/13;
ar
ts
. 171, §2o-A, 71, 59 e 68 do Código Penal; art. 93, IX, e art. 5o,

incisos LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal.

Nas contrarrazões vistas no ID
295228854
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proemio,
é
importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões
foram
protocolizadas no dia
4 de junho de 2025
(ID
291248854
), foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A
matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o
embargante
sustenta a existência dos seguintes pontos de omissão:

A
usência de individualização da conduta do embargante no crime de organização criminosa

Não subsiste a alegada omissão quanto à ausência de individualização da conduta do embargante Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva no tocante à imputação de participação em organização criminosa (art. 2o

da Lei n. 12.850/2013). O acórdão embargado examinou detidamente os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, descrevendo de forma concreta e fundamentada a vinculação do embargante à associação criminosa investigada no bojo da Operação Gênesis, o que afasta qualquer nulidade por suposta ausência de fundamentação.

Com efeito, no corpo do julgado restou expressamente consignado que:

“No que se refere à participação de RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA, consta dos autos que integrava o núcleo de execução da organização criminosa, responsável por aplicar golpes eletrônicos mediante uso de perfis falsos, sites fraudulentos e intermediações enganosas.”

Ademais, foi demonstrado que a atuação do embargante não se deu de forma episódica ou isolada, mas integrada a uma estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas e estabilidade delitiva. Tal constatação foi expressamente reconhecida no voto condutor ao se afirmar que:

“Verifica-se, ainda, que RENNAN mantinha comunicação constante com os demais membros do grupo por meio de aplicativos criptografados, além de ter sido identificado na cadeia de transferências financeiras oriundas dos golpes, em contas vinculadas a seu CPF ou à sua esfera de domínio, o que evidencia sua ciência e adesão ao liame associativo.”

Nesse sentido, o acórdão embargado destacou que:

“A análise conjunta das provas revela que RENNAN WESLLEY, de forma consciente e voluntária, associou-se ao grupo com estabilidade e permanência, colaborando de modo reiterado para a prática dos crimes de estelionato e lavagem de capitais, beneficiando-se da estrutura da organização para dificultar a identificação e a responsabilização individual.”

Não se trata, portanto, de mera imputação genérica ou de responsabilidade objetiva, mas de responsabilização assentada em
fatos concretos
que individualizam a participação do embargante no contexto da associação criminosa. A tese de ausência de individualização foi claramente enfrentada e afastada, inclusive com base em provas documentais e testemunhais constantes dos autos, conforme o acórdão deixou assente:

“A defesa sustenta ausência de provas e de individualização das condutas. Contudo, a narrativa acusatória foi confirmada por diversos elementos colhidos ao longo da instrução, notadamente os registros de transações bancárias, conversas extraídas de aplicativos de
mensagem
e depoimentos colhidos em juízo que demonstram o vínculo e a atuação coordenada dos envolvidos.”

Não há que se falar, assim, em omissão do julgado, tampouco em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Ao contrário, a decisão colegiada enfrentou a tese da defesa e expôs de forma clara os fundamentos que justificaram a manutenção da condenação do embargante, inclusive no que se refere à sua efetiva integração à organização criminosa.

A
usência de fundamentação quanto à fração de aumento aplicada
pela
continuidade delitiva
no crime de estelionato eletrônico

Também não merece acolhimento a alegação de omissão quanto à ausência de fundamentação da fração de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva na prática dos crimes de estelionato eletrônico. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria, expondo os elementos objetivos que justificam a exasperação da pena do embargante, especialmente com base no número de infrações penais praticadas, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.

No julgado, consta expressamente que a majoração da pena foi fixada com base na quantidade de condutas delitivas perpetradas, as quais foram devidamente identificadas e quantificadas nos autos:

“No tocante ao crime de estelionato eletrônico, reconhecida a continuidade delitiva específica, a pena foi corretamente exasperada em razão da pluralidade de condutas, identificadas nos autos por meio dos registros de ocorrência, boletins bancários, quebras de sigilo e planilhas de análise pericial.”

O acórdão destaca que Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva participou da prática reiterada de fraudes eletrônicas com o mesmo
modus operandi
, mediante uso de plataformas digitais, criação de perfis falsos e intermediação de negociações fictícias, circunstâncias que demonstram a homogeneidade das condutas e a unidade de desígnios:

“As condutas delituosas perpetradas por Rennan apresentam modus operandi idêntico: uso de contas bancárias de interpostas pessoas
(‘laranjas’), intermediação fraudulenta de vendas fictícias, recebimento dos valores e posterior dispersão dos recursos para dificultar o rastreio. Essa repetição padronizada evidencia o liame subjetivo exigido para o reconhecimento da continuidade delitiva.”

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e compatível com os critérios estabelecidos pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no que se refere à fração de aumento proporcional ao número de crimes, conforme a fórmula adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.499.051/MG (rel. Min. Sebastião Reis Júnior):

“No caso dos autos, a fração de aumento de 2/3 (dois terços) mostra-se proporcional diante do número de fraudes eletrônicas comprovadas, que superam cinco condutas individualizadas no relatório policial e nos elementos de prova colhidos durante a instrução, sendo, portanto, plenamente justificada.”

O acórdão embargado, inclusive, registra com clareza o total de fraudes associadas ao embargante:

“Constam nos autos ao menos 07 (sete) registros de fraudes vinculadas diretamente ao CPF e às contas sob domínio de Rennan Weslley, entre os meses de novembro de 2022 e março de 2023, todas com dinâmica similar e resultado lesivo equivalente, circunstância que justifica a aplicação da continuidade delitiva com a fração de aumento fixada.”

Portanto, não há falar em omissão ou ausência de motivação, porquanto a decisão embargada expôs de forma clara, objetiva e suficiente os
fatores concretos
que ensejaram a aplicação da fração de
2/3
sobre a pena-base, com fulcro no número de delitos praticados, sua natureza homogênea e o vínculo subjetivo entre as condutas.

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Logo, impõe-se reconhecer que
o
embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
ambíguo,
obscuro, contraditório
ou
omisso
, ao revés,
conforme acima foi asseverado,
apreciou
todas
as teses sustentadas por sua defesa.

É
cediço
,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o embargante.

S
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e
verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Finalmente,
deve ser
consignado
que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi realizado no acórdão embargado. Daípor quese considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

No que diz respeito ao assunto,
eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)

Destacamos

Além
disso
, não é demais registrarque,mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que
o

embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o
s
vício
s
reclamado
s
nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por

Rennan Weslley Vieira Rocha
d
a Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025